Tribunal: STF
Processo: ARE 1383814
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 2 , Doc. 7):



    “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUDITORES FISCAIS INATIVOS - PRÊMIO QUOTAS DE PRODUTIVIDADE - QUESTÃO DA OCUPAÇÃO ILEGAL DO CARGO POR AGENTES FISCAIS ILEGALMENTE ALÇADOS À CONDIÇÃO DE AUDITORES CONSOANTE DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO NO CASO CONCRETO - AUTORES JÁ REENQUADRADOS ENQUANTO AUDITORES FISCAIS RAZÃO PELA QUAL CABE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PROMOVER EVENTUAL REVERSÃO A QUAL NÃO PODE SE DAR DE FORMA AUTOMÁTICA - NO MÉRITO, VANTAGEM DE CARÁTER GERAL PORTANTO EXTENSÍVEL AOS INATIVOS - APELO PROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração por EUGENIA IATCEKIW DARÚ e Outros (Vol. 9), foram rejeitados (Vol. 10, fl. 2). 



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer em favor dos recorridos, servidores estaduais inativos, a extensão de vantagem denominada cotas de produtividade, sem a respectiva fonte de custeio, violou o art. 195, §5º, da Constituição, pois o benefício só é assegurado por lei para os auditores fiscais em atividade.



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que incide, ao caso, a orientação inserta na Súmula 280/STF, e que esta CORTE já reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria no RE 632.767-RG (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte agravante refutou a aplicação do referido óbice sumular, aduzindo não se tratar de exame de direito local.



    Na sequência, a Primeira Vice-Presidência da Corte local julgou prejudicado o Agravo, argumentando que, no RE 632.767-RG, já foi decidido que a questão veiculada no RE é destituída de repercussão geral (Doc. 18).



    Em face dessa decisão, o ESTADO DO PARANÁ juntou pedido de reconsideração (Vol. 19, fl. 17).



    Ato contínuo, o Tribunal a quo determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento de mérito do RE 593.068-RG, Tema 163 (Vol. 19, fl. 32).



    Em nova análise da matéria, o TJPR concluiu que o Tema 163 não se amolda à hipótese dos autos. Em seguida, inadmitiu o RE, ao fundamento de que a matéria relativa à necessária fonte de custeio para extensão de benefício aos inativos não foi ventilada no acórdão recorrido, estando ausente, assim, o devido prequestionamento (Vol. 20).



    No Agravo, a parte sustenta que a discussão acerca da possibilidade ou não de incorporação aos proventos de gratificação sem previsão de fonte de custeio é a mesma tratada no RE 593.068, Tema 163. Aduziu, ainda, que não é o caso de aplicação da Súmula 282/STF, pois houve o devido prequestionamento (Vol. 22).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que os servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal têm direito ao prêmio de produtividade previsto nos arts. 64 e 66 da LC 92/2002 e Resolução 35/2005 da SEFA. Aduziu que embora a referida verba não tenha sido estendida ao inativos, deve integrar os proventos de aposentadoria, conforme a LC 116/2006 e LC 97/2002. 



    Afirmou que o prêmio de produtividade constituiu vantagem de caráter geral, por isso, deve integrar a remuneração do servidor aposentado.



    Acresceu que a desvinculação dos benefícios concedidos aos servidores da ativa com os da inativa, trazida pela EC 41/2003, não atinge o caso em apreço, tendo em vista o direito à equiparação presente no art. 7º da EC 41/2003. 



    Ao final, com base nos “documentos colacionados aos autos” concluiu que “os apelantes realmente detém em seus proventos a verba referente ao prêmio de produtividade, nos termos que estabelecia a resolução n. 131/2002, qual seja, no seu limite máximo”.



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o pagamento do “prêmio de produtividade”, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS: NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.150.236-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS BENEFICIADOS PELA REGRA DE PARIDADE. EXTENSÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA GENÉRICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos beneficiados pela regra de paridade (art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003). Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza genérica da parcela denominada “Prêmio do Produtividade”, faz-se necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 834.932 -AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA FISCAL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.063.724-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente